Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-23.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1017691-23.2020.811.0003
Recorrente: TALLES HENRIQUE SANTOS
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 106164483) interposto por TALLES HENRIQUE SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 92048473):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados. 3. “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp no 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). (RAC n° 1017691-23.2020.811.0003, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 102834979.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, § 1°, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão hostilizado deixou de apreciar aspectos fáticos/jurídicos e documentos de suma importância ao feito, bem como não enfrentou as teses formuladas pelo recorrente. Argumenta que houve afronta ao Tema 699/STJ, eis que não foi respeitado o prazo de até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito para que fosse realizado o corte do fornecimento de energia elétrica.
(ii) violação aos arts. 926, § 2o e 927, III, do CPC, ao argumento de que este Sodalício deixou de seguir tese repetitiva sem demonstrar a superação do entendimento. Salienta que o acórdão equivocadamente mencionou o vencimento da fatura em 11/08/2020, todavia o corte no fornecimento é alusivo à fatura vencida em MAR/2020.
(iii) afronta aos artigos 6o, III, IV, X; 8o; 39, V e 42 do CDC, ante os procedimentos adotados pela recorrida.
Recurso tempestivo (id. 106738476).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 106405984).
Contrarrazões (id. 109677487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante uma das controvérsias debatidas no acórdão e suscitado no presente recurso especial diga respeito a possibilidade de corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito (tese firmada no TEMA 699/STJ), há questão prejudicial e que antecede a análise quanto a aplicabilidade (ou não) da sistemática de julgamento em sede de recurso repetitivos.
Assim, passo primeiramente ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade:
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão hostilizado deixou de apreciar aspectos fáticos/jurídicos e documentos de suma importância ao feito, bem como não enfrentou as teses formuladas pelo recorrente. Argumenta que não foi respeitado o prazo de até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito para que fosse realizado o corte do fornecimento de energia elétrica.
In casu, o recorrente suscitou em sede de embargos de declaração o equívoco do acórdão ao mencionar que a suspensão do fornecimento de energia se referia a fatura com vencimento em 11/08/2020 e que, portanto, o corte estaria regular.
Constou do acórdão a seguinte conclusão:
“Ressalta-se, nesse sentido, que, após submeter a matéria a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de que, “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - REsp no 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018), e, no caso, conforme a fatura juntada ao Id. no 86166453, a data de vencimento prevista era o dia 11.08.2020, sendo que o corte da energia elétrica ocorreu em 31.08.2020 (cf. Id. no 86165298 - pág. 4), ou seja, ainda dentro do prazo de 90 dias para o exercício regular da medida coercitiva disponível à Concessionária/ré.” (grifei)
Afere-se, entretanto, que a fatura colacionada no id. 86166453 foi acostada aos autos como comprovante de endereço junto a inicial e a data de 11/08/200 se refere, na verdade, a data de apresentação. Quando a ação foi proposta (01/09/2020), a aludida fatura sequer estava vencida.
Com efeito, apontado o equívoco em sede de embargos de declaração, o órgão julgador consignou a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitando a possibilidade de integração do acórdão.
Afere-se que o acórdão aparenta estar omisso quanto as questões apontadas pelo recorrente, as quais, poderiam infirmar o resultado do julgado, razão pela qual, o recurso deve alcançar seguimento quanto as alegadas violações aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente tidos violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça